Tribunal: TJDFT
Processo: 0726967-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. PRÁTICA DE FRAUDE PELA EMPRESA RÉ. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM ADEQUADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
1. Os danos morais são devidos quando se verifica que ocorreu ofensa ao direito da personalidade, capaz de lesionar o nome, boa fama, honra, imagem, vida privada, integridade física, ou mesmo causar padecimento íntimo ao autor.
2. O quantum indenizatório a ser fixado a título de danos morais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se, no caso concreto, a extensão e a gravidade do dano, a capacidade econômica do agente, além do caráter punitivo-pedagógico da medida.
3. Apelo provido.